Tribunal: STJ
Processo: 5013506-46.2023.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976995 - RS (2025/0237144-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado efetivamente analisou a controvérsia posta nos autos, sob enfoque
distinto daquele sustentado pela defesa, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51300213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bc1ff66-6053-4b57-9637-4896709db938

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bc1ff66-6053-4b57-9637-4896709db938

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976995 - RS (2025/0237144-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado efetivamente analisou a controvérsia posta nos autos, sob enfoque
distinto daquele sustentado pela defesa, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte."
Documento eletrônico VDA51301499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: d3e62c18-9e6c-4df2-a9d3-bfc41656c69d

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADAUTO ABRIL contra acórdão
desta Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fls. 242 - 244):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada na incidência
da Súmula 7/STJ e da Súmula 83/STJ, sendo que a defesa não rebateu
adequadamente o último fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a defesa cumpriu o requisito de
impugnação específica ao não rebater adequadamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a aplicação da Súmula
83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da Súmula 83/STJ, a
defesa indique precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, o que não foi feito no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 709.926/RS, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775
18/10/2016
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
19/9/2018
30/11/2018 "
A parte embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, uma vez
que se limitou a reproduzir os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ e a necessidade de impugnação
específica, sem enfrentar as razões do agravo regimental. Afirma que impugnou todos os
fundamentos e demonstrou similitude fática com precedentes.
Documento eletrônico VDA51301499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: d3e62c18-9e6c-4df2-a9d3-bfc41656c69d

No mais, reitera os fundamentos do recurso especial, argumentando que não foi
comprovado o envolvimento do recorrente nos fatos, o que deve levar à absolvição.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado deixou claro os motivos que levaram ao desprovimento do
agravo regimental, uma vez que, no agravo do art. 1.042 do CPC, a parte agravante deixara
de infirmar adequadamente o óbice da Súmula 83/STJ.
Constou do acórdão que "a decisão de inadmissibilidade fundamentou a
incidência da Súmula 83/STJ ao afirmar que é entendimento consolidado do STJ que a
reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas podem levar à fixação de
regime mais gravoso. Os acórdãos colacionados no agravo em recurso especial não destoam
desse entendimento, pois destacam que a imposição de regime prisional mais gravoso do que
o indicado pelo
da pena só será ilícito quando desprovido de fundamentação
quantum
concreta e ausentes circunstâncias judiciais negativas e reincidência." (e-STJ, fl. 246)
Dessa forma, como asseverado no acórdão embargado, a ausência de indicação de
jurisprudência adequada e aplicável ao caso concreto demonstra que o recorrente não
cumpriu o requisito de impugnação específica, o que justifica a manutenção da decisão que
inadmitiu o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
Documento eletrônico VDA51301499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: d3e62c18-9e6c-4df2-a9d3-bfc41656c69d

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: d3e62c18-9e6c-4df2-a9d3-bfc41656c69d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0237144-6
AREsp 2.976.995 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50135064620234047002 50159719120244047002 50195995920224047002
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055518184520:1218@
2025/0237144-6 - AREsp 2976995 Petição : 2025/0084925-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:33
Código de Controle do Documento: 7B278F26-BAA9-4FA8-BA6D-279D0B085F63